Tribunal: TJSP
Processo: 1011166-25.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOADOR COM SEQUELAS DE AVC. DOAÇÃO REALIZADA POUCOS DIAS APÓS FALECIMENTO DA ESPOSA. FRAGILIDADE EMOCIONAL E COGNITIVA. AUSÊNCIA DE RESERVA DE BENS PARA SUBSISTÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. Ação de anulação de doação de bem imóvel ajuizada por autor com sequelas de AVC, posteriormente representado

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOADOR COM SEQUELAS DE AVC. DOAÇÃO REALIZADA POUCOS DIAS APÓS FALECIMENTO DA ESPOSA. FRAGILIDADE EMOCIONAL E COGNITIVA. AUSÊNCIA DE RESERVA DE BENS PARA SUBSISTÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. Ação de anulação de doação de bem imóvel ajuizada por autor com sequelas de AVC, posteriormente representado por seu espólio. Alegação de que a doação foi realizada em momento de fragilidade física e emocional, sem reserva de bens para subsistência, em favor de cunhada que teria se aproveitado da situação. Sentença que reconheceu a nulidade da escritura pública de doação. Apelação da ré alegando cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa do espólio, ausência de incapacidade do doador e validade do ato notarial. Preliminares afastadas. Prova suficiente nos autos a indicar a incapacidade do doador para compreender os efeitos do ato jurídico. Aplicação do art. 548 do Código Civil. Escritura pública que, embora dotada de fé pública, admite prova em contrário. Sentença mantida. Honorários majorados. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO" (v.48761).